Tribunal: TJSP
Processo: 1002319-07.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Processo civil. Internação compulsória. Necessidade de formação do litisconsórcio passivo para que a pessoa objetivada tenha oportunidade efetiva de defesa e participação. Sentença anulada de ofício. Recursos voluntários prejudicados.